Tribunal: TJMT
Processo: 1014623-98.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014623-98.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[SILVANA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 029.166.129-71 (RECORRENTE), GESSIKA BONAFE - CPF: 046.546.491-23 (ADVOGADO), MATHEUS GHISI - CPF: 017.864.861-21 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014623-98.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):

Silvana Borges de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 27/06/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUEDA DE CICLISTA. BURACO NA VIA. FRATURA NO COTOVELO DIREITO. LIMITAÇÃO FUNCIONAL IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pela autora, em razão da queda em via pública, decorrente de buraco na via, que se encontrava em má conservação na via pública, ocasionando em um trauma no cotovelo direito, sendo necessário tratamento cirúrgico que evoluiu para limitação funcional irreversível devido a destruição articular, conforme laudo médico, acostado a exordial.

3.
Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Deste modo, após averiguar todo o conjunto probatório, ficou claramente demonstrado nos autos que o requerido Município de Tangará da Serra não cumpriu com o seu dever legal de manter trafegável de forma segura a rua onde a parte autora sofre o acidente. Ainda que seja compreensível a existência de anomalias em algumas ruas locais e a impossibilidade administrativa de imediatamente corrigir os problemas com estas, é também dever do Município sinalizar toda e qualquer anomalia que possa colocar em risco o trânsito, em outras palavras, dentro de suas atribuições, deve o Município promover ações para deixar o trânsito seguro, como, por exemplo, implantar sinalizações de trânsito, conforme prevê o artigo 24, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro”.

4. O Poder Público Municipal tem o dever de manter a conservação, manutenção e fiscalização das vias públicas, devendo ser diligente na adoção de medidas que visam garantir a integridade física de seus munícipes, ao deixar de cumprir tais obrigações incorre em falha que enseja a responsabilidade civil subjetiva da Administração Pública pelo evento danoso.

5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – SAMAE (AUTARQUIA MUNICIPAL) - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – QUEDA DE CICLISTA – BURACO EM VIA PÚBLICA – OBRAS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO – OMISSÃO NA SINALIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CULPA COMPROVADA – DEVER INDENIZATÓRIO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de omissão da Administração Pública Indireta - autarquia municipal, que explora os serviços de água e esgoto do município de Tangará da Serra, exige-se prova da culpa (negligência, imprudência ou imperícia), ou seja, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.

Evidente a conduta omissiva da autarquia municipal, que devia ter sinalizado adequadamente o local para evitar acidente. Um buraco sem qualquer proteção ou sinalização foi a causa necessária do grave infortúnio sofrido pelo apelado.

O quantum indenizatório considerou a responsabilidade da autarquia pela conduta omissiva – falta de sinalização adequada -, as lesões, o aborrecimento e transtornos sofridos pelo autor da demanda. A indenização teve caráter punitivo-compensatório na medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0001301-19.2009.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

6.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ, AgInt no AREsp no 703.055/RS)”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024